Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
3. Sucumbência invertida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.